Tribunal: TCU
Processo: 035.215/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fundacao Vera Vila Real contra o Acórdão 4.101/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Fundação Vera Vila Real contra o Acórdão 4101/2021-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente e da Sra. Maria Ângela Gomes da Silva, condenando-as em débito e imputando-lhes multa proporcional ao dano; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no artigo 33, da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer o recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à recorrente e demais interessados o teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.